Tribunal: TJES
Processo: 5007340-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007340-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: JOAO BATISTA PACHECO e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007340-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
O
S
:
JOÃO BATISTA PACHECO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão com cópia no evento 1967675 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
JOÃO BATISTA PACHECO e outros
,
deferiu a tutela de urgência pretendida
“para determinar a imediata nomeação do
s
autor
es
, no cargo de Monitor de Transporte Escolar.”

Em suas razões (evento 1967660), aduz o recorrente, em suma, que a aprovação fora do número de vagas previstas no instrumento perfaz mera expectativa de direito, sendo a contratação medida extraordinária, a critério da Administração Pública.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer o provimento deste recurso com a reforma da decisão primeva que, como dito, deferiu a tutela de urgência.

Contrarrazões no evento 2002097 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007340-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
O
S
:
JOÃO BATISTA PACHECO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a r. decisão com cópia no evento 1967675 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
JOÃO BATISTA PACHECO e outros
,
deferiu a tutela de urgência pretendida
“para determinar a imediata nomeação do
s
autor
es
, no cargo de Monitor de Transporte Escolar.”

Em suas razões (evento 1967660), aduz o recorrente, em suma, que a aprovação fora do número de vagas previstas no instrumento perfaz mera expectativa de direito, sendo a contratação medida extraordinária, a critério da Administração Pública.

Destarte, basicamente diante de tal fundamento, requer o provimento deste recurso com a reforma da decisão primeva que, como dito, deferiu a tutela de urgência.

Contrarrazões no evento 2002097 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que
“o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las”
(AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 01/10/2021).

Também da jurisprudência se observa o entendimento de que
“
a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem tampouco a existência de cargos efetivos vagos”
(AgInt no AgInt no RMS 59.419/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Veja-se em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. 1.
A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ
" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/11/2014. 3.
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos
. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”(STJ; AgInt no RMS 52.816/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017)

Este também é o entendimento sufragado no âmbito deste Tribunal, ou seja, de que
“a mera contratação temporária, ainda que no prazo de validade do concurso – como é o caso dos autos –, não enseja, por si só, o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, por se tratar de medida autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal”
(TJES, Classe: Apelação, 35140132966, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016).

Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, a mera contratação temporária realizada pelo ente recorrente não revela, por si só, a alegada preterição, sendo que sabidamente os agravados foram todos aprovados fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Itapemirim.

Diante do exposto, não restando presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência na origem,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007340-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
O
S
:
JOÃO BATISTA PACHECO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PRETERIÇÃO NÃO DEMO
NSTRADA
– RECURSO PROVIDO.

1.
É entendimento consolidado da jurisprudência pátria que
“o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da administração pública em preenchê-las”
(AgInt no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 01/10/2021).

2.
Também da jurisprudência se observa o entendimento de que
“
a contratação temporária para atender a necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, nem tampouco a existência de cargos efetivos vagos”
(AgInt no AgInt no RMS 59.419/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

3.
Destarte, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão objurgada, a mera contratação temporária realizada pelo ente recorrente não revela, por si só, a alegada preterição, sendo que sabidamente os agravados foram aprovados fora do número de vagas previstas no certame deflagrado pelo Município de Itapemirim.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.